Tribunal: STF
Processo: HC 93102
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO À FIANÇA. MATÉRIA
   NÃO SUBMETIDA A EXAME DO TRIBUNAL A QUO.
   NÃO-CONHECIMENTO.
Direito à fiança. Inovação processual. Ainda
   que se trate de matéria de ordem pública, não cabe a esta Corte
   apreciá-la antes de ser submetida às instâncias
   precedentes.
Cumpre ao impetrante observar as normas processuais,
   ajuizando seu pedido no órgão competente.
Agravo regimental não
   provido.